Tribunal: TJES
Processo: 5004885-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004885-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RICHARD SILVA RIBEIRO

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. RISCO À ORDEM PÚBLICA.
AUTORIA -
IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO NA VIA ESTREITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Richard Silva Ribeiro contra ato da MMª Juíza da 3ª Vara Criminal de Linhares/ES, que decretou sua prisão preventiva com base em indícios de autoria e necessidade da medida para garantir a ordem pública e a instrução criminal. Sustenta-se ausência de fundamentação adequada, fragilidade da prova de autoria e existência de bons antecedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação idônea;
(ii) verificar se os indícios de autoria são suficientes para justificar a segregação cautelar;
(iii) avaliar se os bons antecedentes e condições pessoais do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão combatida apresenta fundamentação suficiente, com base em elementos concretos, como o depoimento da vítima, a gravidade do crime e a conduta atribuída ao paciente.
4. A ausência de outras provas nos autos do habeas corpus impede a análise aprofundada da autoria, que demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.
5. A periculosidade evidenciada na conduta imputada, aliada à não apresentação do paciente à Justiça, justifica a medida extrema.
6. A existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva.
7. Prevalece o princípio da confiança no juízo natural, que está mais próximo dos elementos do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos dos autos, que evidenciem a gravidade do crime, a existência de indícios de autoria e a necessidade de garantia da ordem pública e da instrução criminal.

A análise de autoria, em regra, demanda dilação probatória, sendo inviável sua discussão ampla na via do habeas corpus.

Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a legalidade da prisão preventiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPP, art. 312; CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda 2ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Egrégia Câmara,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
RICHARD SILVA RIBEIRO
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pela
MMª JUÍZA DE DIREITO
DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
,
que, ao analisar os fatos relatados nos autos originários, decretou a prisão preventiva do paciente à luz da imputada prática dos crimes de roubo e corrupção de menor, e à luz dos requisitos aptos para tanto.

Também como mencionado, aduzem as impetrantes,
em síntese
, que:
1.
Presume-se a inocência do paciente, e a decisão que norteou a prisão preventiva se projetou sem a devida fundamentação;
2.
Não se revela lícito concluir pelos indícios de autoria com base em declaração de apenas uma testemunha;
3.
O paciente possui bons qualificativos pessoais.

Almejam, portanto, a concessão da ordem para fins de imediato livramento do paciente.

Pois bem.

In casu, em que pese os respeitáveis argumentos externados na inicial, entendo que a pretensão não deve ser atendida, data vênia, por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que não há provas nesses autos que possam subsidiar reflexão quanto a possível afastamento dos indícios de autoria, sendo certo que na decisão impugnada fora exposta a declaração da vítima, que relatou a prática de roubo.

Também não foram juntadas as demais declarações prestadas na esfera policial, vídeo acostado aos autos originários, e outras provas aptas para o deslinde de teses articuladas neste Habeas Corpus.

Ao menos diante do que fora colacionado, pude constatar regular fundamentação na decisão ensejadora da prisão cautelar
1
, tudo à luz dos indícios de autoria, da intensa gravidade do delito, e dos atos atribuídos ao ora paciente – a denotar verdadeiro perigo a ordem pública, e para conveniência da instrução processual, devendo ser registrado, ainda, que mesmo constituindo advogadas, o paciente não se apresenta em juízo para responder a acusação.

A autoria não pode ser afastada pela via estrita do habeas Corpus, eis que é atividade que demanda ampla dilação probatória.

Os qualificativos pessoais favoráveis não se projetam para, isoladamente, tornar insuficiente a prisão cautelar,

De se relembrar, inclusive, que “a
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
2
”.

E ainda: Considerando que o delito alvo da apuração é extremamente grave, deve prevalecer na hipótese o
princípio da confiança no Juiz da causa
, eis que é a autoridade que verifica diretamente os elementos fático-probatórios dos autos originários, bem como as peculiaridades do caso concreto e os reflexos do delito perpetrado, dispondo, portanto, de totais condições para aferir a conveniência da prisão do paciente.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
.

4

1
Quanto à representação pela
prisão preventiva
do Réu formulado pela Autoridade Policial e Representante do Ministério Público, os autos do inquérito policial demonstram alta periculosidade do Acusado, uma vez que praticou o delito pelo concurso de pessoas - aumentando o poder intimidatório -, exercendo papel de liderança sobre os adolescentes que lhe acompanhavam na empreitada criminosa, e ainda, em plena via pública com a utilização de arma de fogo
contra uma pessoa de 13 (treze) anos de idade
. Coleciona-se, por oportuno, pequeno trecho do depoimento da Vítima Vinícius Soeiro: “
(...) que estava trafegando na Avenida Guerino Gilbert, quando foi abordado por 4 (quatro) rapazes os quais o cercaram na referida via, quando um deles o chutou para tentar derrubá-lo de seu veículo, sendo que o chute acertou seu joelho que restou sangrando, e no mesmo instante o outro segurou a bicicleta obrigando-o com ameaças verbais; (...) que o Declarante foi ameaçado pelo que com ela estava, o qual colocou a mão sobre uma arma em sua cintura sob a roupa, mas o suficiente para o Declarante perceber que estava armado, exigindo que entregasse também um Iphone 13 novo...”.
Tudo isso, ao meu ver, é mais que necessário para a necessidade de segregação cautelar do Réu. A prisão preventiva encontra amparo no artigo 312 do Código de Processo Penal, que prevê sua decretação quando presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, desde que haja a necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso concreto, a necessidade de segregação cautelar é manifesta, pois evidenciado o risco concreto às ordem pública e reiteração delitiva, justificando o
periculum libertatis
. Dessa forma, mostra-se inequívoco o risco de que, solto, Richardi perpetre novas condutas ilícitas. Desse modo, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e de cessar a reiteração delitiva. Pelo exposto,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE
RICHARDI SILVA RIBEIRO
, já qualificado nos autos.

2
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.